Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702213-39.2018.8.07.0000 RECORRENTES: PLÁCIDO ROCHA SOBRINHO E OUTRAS RECORRIDOS: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA E MARIA PAULA MACHADO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. O erro de fato consiste no equívoco ou descuido do julgador em relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Não se verificando a configuração do vício, hão que ser rejeitados os embargos de declaração quanto ao tema 3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos de declaração não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o e 37, § 1o, ambos da Lei 8.906/93 (Estatuto da OAB), e 344 do Código de Processo Civil, sustentando que são nulos os atos praticados na ação rescisória pela advogada dos requeridos suspensa pela Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual devem ser aplicados os efeitos da revelia, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que receba a petição inicial e julgue o mérito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJMG e TJRS. Pedem o afastamento da condenação ao pagamento das multas previstas nos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 4o e 37, § 1o, ambos da Lei 8.906/93 (Estatuto da OAB), e 344 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, bem como as razões estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Com efeito, segundo a Corte Superior, “diante desse contexto, a pretensão recursal esbarra, inarredavelmente, nos óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as razões recursais delineadas no Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto recorrido, os quais não foram especificamente impugnados” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). A Câmara Julgadora assim fundamentou o decisum: Conforme visto no relatório, trata-se de julgamento dos embargos de declaração, do acórdão abaixo ementado, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. 3. Conquanto não haja os vícios apontados pelos embargantes, o enfrentamento da questão deduzida nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento da matéria e interposição de recurso à instância superior. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos” (Acórdão 1214301, 07022133920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Foram formulados os seguintes pedidos nos embargos de declaração de ID no 12911467: “À luz do exposto, os Embargantes pedem que seja eliminada a contradição e corrigido o erro de fato apontados para que, concedendo-se efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, seja anulado o v. acórdão embargado e sejam reunidos para julgamento conjunto este processo e o processo ARC 2016 00 2 032368-6, ou, caso superada a questão, seja dado provimento ao Agravo Interno e recebida a petição inicial para que se dê regular processamento à Ação Rescisória proposta”. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando detidamente as razões recursais dos embargos de declaração, verifica-se inexistirem os vícios apontados. Como se sabe, o erro de fato consiste no equívoco ou descuido do julgador em relação à determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Não é o que se verifica no presente caso. Com efeito, em relação à afirmada reunião para julgamento conjunto com o processo ARC 2016 00 2 032368-6, a eminente Desembargadora Nídia assim concluiu, in verbis: “Da análise dos autos, não há como acolher a tese expendida pelos embargantes, uma vez que estes, a pretexto de verem sanadas supostas omissões, buscam rediscutir questão efetivamente analisada no v. acórdão embargado. Muito embora não tenha ocorrido o julgamento conjunto deste Agravo Interno com aquele interposto nos autos da Ação Rescisória de n. 2016.00.2.032368-6, não há que se falar em omissão no julgado. Com efeito, o presente Agravo Interno foi interposto objetivando modificar a decisão inicial desta Relatoria, que indeferiu, de plano, o prosseguimento da Ação Rescisória, que buscava a rescisão do Acórdão no 797053, proferido nos autos da Apelação Cível n. 2011.01.1.006243-9. Esta Relatoria não considerou desnecessário o julgamento conjunto com o Agravo Interno interposto na Ação Rescisória acima citada, uma vez que o entendimento firmado foi no sentido de que não era – como de fato não é – cabível a Ação Rescisória para os fins pretendidos. Quanto ao mérito do Agravo Interno, nenhum vício processual há em relação ao ponto indicado pelos embargantes, uma vez que esta egrégia Câmara cuidou de enfrentar a questão de forma clara e precisa. Vale dizer, a pretensão deduzida no presente recurso não pode ser apreciada pela via eleita, tendo em vista que a questão foi devidamente analisada por esta egrégia 2a Câmara Cível. Conforme deixei ressaltado quando do julgamento do Agravo Interno, a Ação Rescisória não pode ser admitida, em razão da ausência dos requisitos específicos de admissibilidade, notadamente quanto à configuração da prova nova (art. 966, inciso VII, do CPC). A valer, a Ação Rescisória possui estreitos limites de cabimento, uma vez que devem ser prestigiados os institutos da segurança jurídica e da coisa julgada, não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses descritas taxativamente nos incisos do art. 966 do CPC. Tem-se, pois, que os presentes Embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto não há como revolver questão que já foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do Agravo Interno, razão pela qual não há que se falar em violação aos artigos 55 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Ainda quanto ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, sobretudo pela expressa manifestação desta Relatoria quanto à ausência de violação dos dispositivos apontados pelos embargantes”. Além do mais, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Por fim, a contradição que legitima a oposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse do recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. 1. O Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pela defesa, bastando que pela motivação apresentada seja possível verificar por quais razões acolheu ou rejeitou as alegações das partes. 2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração” (Acórdão 1326310, 00085465720148070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Como se vê, o que o embargante pretende, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar aos embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo ao embargante multa de dois por cento (2%), na forma da fundamentação ora expendida. É como voto. (ID 44772051) Portanto, verifica-se que as razões recursais sobre nulidade de atos processuais e revelia são deficientes e estão totalmente dissociadas das conclusões do acórdão que respaldou a decisão em vários fundamentos não impugnados no recurso especial. Por fim, quanto ao pedido dos recorrentes de afastamento da condenação ao pagamento das multas previstas nos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020